Tribunal: TJDFT
Processo: 0700936-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700936-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA AGRAVADO: TELMA MARIA VELOSO COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização, em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0716360-27.2019.8.07.0003), ajuizada por TELMA MARIA VELOSO COSTA, fixou multa de 10% sobre o montante da condenação e honorários advocatícios no percentual de 10%, ante a ausência de cumprimento espontâneo da obrigação (ID 50853332 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 13714845), a agravante defende a impossibilidade de aplicação da multa prevista no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, assim como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o crédito da presente demanda encontra-se com a exigibilidade suspensa em face do processo de recuperação judicial. Argumenta que o pagamento do crédito demandado violaria o concurso de credores e o princípio da paridade de tratamento dos credores da mesma classe. Afirma que a dívida executada consiste em crédito concursal e deve ser paga nos termos do Plano de Recuperação Judicial homologado. Alega que a multa do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, é aplicável somente à parte que se encontra na livre disposição do seu patrimônio e deixa de cumprir espontaneamente a obrigação, o que não é o caso dos autos. Assevera que apresentou a qualificação do crédito e os procedimentos adequados na impugnação ao cumprimento de sentença e que, no entanto, houve omissão da instância de origem quanto ao tema, configurando cerceamento de defesa. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão para que seja afastada a condenação em multa e honorários advocatícios. Preparo regular (ID 13714854). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. De início, é importante destacar que somente se submetem à recuperação judicial os créditos existentes na época do seu deferimento, nos termos do artigo 49, da Lei no 11.101/05: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. É certo que, em situações semelhantes à dos autos, o entendimento desta Relatoria era de reconhecer que o fato gerador do crédito era a sentença que reconheceu o direito ao credor. Entretanto, atento às disposições do Código de Processo Civil quanto à necessidade de os Tribunais manterem a uniformidade de suas decisões (artigo 926, do CPC), e verificando a evolução da Jurisprudência dos Tribunais Superiores, curvo-me ao posicionamento no sentido de que, para determinar a sujeição do crédito à recuperação judicial, deve-se analisar a data do fato gerador, independentemente de eventual reconhecimento judicial. Nesse sentido, eis julgados do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. SENTENÇA POSTERIOR IRRELEVANTE. PRECEDENTES. 1. "Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. Precedente." 2. "Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora." - (REsp 1.727.771/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1739988/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial provido. (REsp 1727771/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018) RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA. CONSTITUIÇÃO. ATIVIDADE LABORAL PRESTADA ANTES DO PEDIDO RECUPERACIONAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. INSCRIÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. 1. Habilitação de crédito apresentada em 27/1/2015. Recurso especial interposto em 18/5/2016 e concluso ao Gabinete em 22/2/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito reconhecido por sentença trabalhista proferida após o pedido de recuperação judicial do devedor deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Prevalece na Terceira Turma o entendimento de que, para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito trabalhista não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. Ressalva da posição da Relatora. 4. Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de atividade laboral prestada em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve proceder-se à sua inscrição no quadro geral de credores. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1721993/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 16/05/2019) Destaque-se, ainda, situação análoga à dos autos, de crédito oriundo de descumprimento contratual e não de ato ilícito, em que o Tribunal da Cidadania aplicou o mesmo entendimento supra destacado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. 1. Cumprimento de sentença de adimplemento contratual. 2. Tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1526314/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019) Inclusive monocraticamente, esse entendimento tem sido adotado pelo STJ: RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. ART. 49, CAPUT, DA LEI 11.101/2005. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. IRRELEVANTE. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) Com efeito, relativamente ao momento de constituição do crédito para efeitos de sua habilitação em processo de recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. A lei de regência reporta-se a "créditos existentes", por ocasião do pedido de recuperação judicial, "ainda que não vencidos", como sujeitos aos seus efeitos. Extrai-se da própria lei de regência a conclusão de que a consolidação do crédito (ainda que inexigível e ilíquido) não depende de provimento judicial que o declare - e muito menos do transcurso de seu trânsito em julgado -, para efeito de sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial. Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, "o art. 49 da Lei 11.101/2005 prevê que 'estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos', o que conduz à conclusão de que a submissão de um determinado crédito à Recuperação Judicial não depende de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido, mas apenas que seja referente a fatos ocorridos antes do pedido". (...) Como se vê, o Tribunal de origem, por entender que a constituição do crédito vindicado pela exequente ocorreu tão somente com a data do trânsito em julgado da sentença na fase de conhecimento, em momento posterior à data do deferimento do plano de recuperação, considerou ser indevida a sujeição do referido crédito ao plano de soerguimento da sociedade recuperanda. Todavia, a conclusão adotada pelo acórdão recorrido não refletiu o entendimento desta Corte de que o crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial deve ser submetido ao plano de recuperação judicial da empresa devedora. Diante do exposto, dou provimento ao recurso especial a fim de determinar que o crédito exequendo seja submetido ao plano de recuperação judicial da empresa demandada, nos termos da fundamentação acima. (REsp 1823942/DF, Rel. Ministra MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 21/08/2019) Da análise dos autos, verifica-se que se trata de ação de rescisão contratual, ajuizada em 14.12.2009, fundamentada em atraso na entrega da obra. Portanto, o fato gerador da indenização ocorreu em data anterior ao deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial da Recorrente (07.11.2017). Assim, em sede de cognição preliminar, própria desta fase do processamento do agravo, é possível antever que o crédito exequendo deve seguir a sistemática estabelecida pelo Juízo Universal, conforme entendimento desse Egrégio Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. FATO GERADOR. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO, NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMISSÃO DA CERTIDÃO DE CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. Consoante orientação do c. STJ, o crédito derivado de inadimplemento contratual é constituído desde a sua ocorrência, e não do pronunciamento judicial que o reconhece. 3. A aprovação do plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido, nos termos do art. 59 da Lei n. 11.101/2005. 4. Tendo em vista que o crédito do exequente foi abrangido pelo plano de recuperação judicial homologado, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe, em decorrência da perda superveniente do interesse processual pela novação do crédito. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1221980, 07175806920198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ANTERIOR. SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO. I. Crédito constituído por sentença condenatória proferida antes do pleito de recuperação judicial, independentemente do trânsito em julgado, é abrangido pela novação resultante da aprovação do plano de recuperação judicial, consoante a inteligência dos artigos 6o, § 1o, 49, caput, e 59, caput, da Lei 11.101/2005 II. A jurisprudência evoluiu no sentido de que o marco temporal para a delimitação da anterioridade do crédito, ou seja, para a aplicação do artigo 49 da Lei 11.101/2005, é a data do seu fato gerador, e não a data do seu reconhecimento judicial. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1215004, 07361642120188070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019) Por essas razões, o direito alegado pela agravante é provável, mostrando-se, em tese, incabível a condenação da agravante ao pagamento da multa prevista no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, e honorários advocatícios para a fase de execução. Outrossim, evidente o perigo na demora, tendo em vista que a produção de efeitos da decisão recorrida levará à continuidade da fase de cumprimento de sentença e a possível diminuição patrimonial da agravante. Assim, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, as questões objeto do recurso serão devidamente analisadas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de modo a impedir a imediata eficácia da decisão atacada. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 29 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator